Tribunal: STF
Processo: Rcl 55157
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Claudia Monteiro Pereira Batista contra decisão do Relator do AI nº 4000126-28.2022.8.04.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    Aponta-se como paradigma na presente reclamatória o julgado no RE nº 1.052.071, ao qual foi negado seguimento com fundamento na Súmula nº 279/STF.



    Claudia Monteiro Pereira Batista insurge-se contra o trâmite do AI nº 4000126-28.2022.8.04.0000 no TJAL, o qual foi interposto pelo Estado do Amazonas por alegada ausência de intimação pessoal do ente público da decisão que, em 2016, negou seguimento ao recurso especial interposto no Processo nº 0001664-52.2013.8.04.7300 (que tramitou em segunda instância com a seguinte numeração: 0000330-24.2014.8.04.0000), requerendo a devolução do prazo recursal.



    A reclamante alega que a referida decisão de negativa de seguimento ao recurso especial no Processo nº 0001664-52.2013.8.04.7300 foi publicada em 13/5/2016, e defende que eventual nulidade por inobservância do iter processual deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade de falra nos autos, o que deixou de fazer o Estado do Amazonas no prazo para impugnar a execução, ocorrendo a preclusão. 



    No ponto, afirma que 



    “impossível negar, que os representantes do Estado, encontravam-se empenhados na tarefa e no cuidado do Recurso Extraordinário que tramitou nessa Corte Constitucional na Segunda Turma, incluso com a propositura de Agravo Regimental, e que demorou anos para ter seu termo, sendo muito conveniente, na fase de cumprimento de sentença, apontar o vício para sobrestar o processo, vê-lo retroagir sete anos.”



    Claudia Monteiro Pereira Batista aduz, ainda, que o agravo de instrumento interposto pelo Estado do Amazonas tem o objetivo de que lhe seja devolvido o prazo para impugnar a negativa de seguimento do recurso especial, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça conheça de “razões de mérito que, sabidamente serão rejeitadas por (sic) é a orientação dos tribunais superiores, (sic) não rediscutir as questões de mérito”. 



    Argumenta que a presente reclamatória



    “tem o fim de demonstrar para essa Excelsa Corte Constitucional, (sic) que o seguimento do Recurso Especial, (sic) implicará em submeter o julgado do STF ao STJ, uma que já se tornou resolvida a (sic) questões alegadas em sede de Recurso Extraordinário [..., onde] ficou estabelecido que o Estado queria rediscutir o mérito, não existindo questões constitucionais a serem tratadas.” 



    Transcrevo parcialmente os pedidos formulados na peça vestibular:



    “1. Que seja deferida a tutela de urgência requerida, para o fim de que seja determinada a suspensão do julgamento do Agravo de Instrumento, aprazado para o dia 22/08/2022, permanecendo assim, até o julgamento do mérito da presente Reclamação.



    2. No mérito, pede-se a cassação da decisão que admitiu do Agravo de Instrumento e ordenou e cancelamento do julgamento do seu mérito, determinado imediatamente e, por ser de igual sorte, a cessação da liminar que suspendeu o trâmite da demanda e o pagamento ordenado por essa Corte, haja vistas que já existe precatório na fila de pagamento e, a pertinente elaboração do precatório de natureza alimentar nos autos n. 0001664-52.2013.8.04.7300, relativos a majoração de honorários ordenada pela Segunda Turma do STF;



    3. Que essa Corte Constitucional, declare, que o direito de Agravar do Estado do Amazonas, precluiu, ante sequencia de eventos que sucedem a manifestação do Estado do Amazonas, acima descritos e aqui resumidos, no evento 52.1 em 18/09/2019, e, a partir do seu indeferimento, ocorrido em 04/03/2020, evento 56.1, nos autos n. 0001664-52.2013.8.04.7300 que tramitam na 2a Vara Cível da Comarca de Tabatinga/AM, reconhecendo a data de 04/03/2022, a data que deveria e deixou de apresentar sua tese recursal de Agravo de Instrumento que tomou o n. 4000126-28.2022.8.04.000 no TJ/AM.



    4. Que seja declarado que o Tribunal de Justiça de Amazonas, ao receber e, ao conceder liminar para suspender o processo n. 0001664-52.2013.8.04.7300, que como acima foi exposto, afronta decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1052071, que declarou que o Estado do Amazonas apenas procura rediscutir o mérito e procrastinar.



    5. A determinação do seguimento da demanda n. 0002658-77.2021.8.04.0000, que teve paralisado o seu curso normal, encontra-se com precatório expedido e na fila de pagamento, suspenso por determinação da medida liminar em sede de Agravo de Instrumento deferida pelo TJ/AM, ora em comento, destacando-se que necessário comando para que não haja prejuízo na ordem cronológica de pagamento;



    [...]



    7.Que seja declarada à litigância de má-fé por parte do Estado do Amazonas, pois encontram-se bem delineados os parâmetros existentes no art. 80 do CPC, IV e VI.



    8. Que sejam condenadas as partes demandadas, em honorários arbitrados na forma do art.85 §2º do CPC;



    [...]”



    É o relatório. Decido.



    Claudia Monteiro Pereira Batista ajuíza a presente reclamatória com o objetivo de obstar o trâmite de agravo de instrumento em que o Estado do Amazonas debate nulidade decorrente de sua não intimação pessoal da decisão do Tribunal a quo mediante a qual se negou admissibilidade a recurso especial (AI nº 4000126-28.2022.8.04.0000).



    Tratando-se, no AI nº 4000126-28.2022.8.04.0000 (objeto da presente reclamatória), de debate atinente ao iter processual de recurso especial, tem-se a absoluta ausência de aderência estrita com o conteúdo do julgado no RE nº 1.052.071/AM (paradigma na presente reclamatória) - no qual o STF assentou a inadmissibilidade da pretensão do Estado do Amazonas de rediscutir, em sede recursal extraordinária, sua condenação em indenizar danos morais e materiais a Claudia Monteiro Pereira Batista, nos autos do Processo nº 0001664-52.2013.8.04.7300 (Processo nº 0000330-24.2014.8.04.0000 em segunda instância).



    Transcrevo a ementa exarada no RE nº 1.052.071/AM-AgR:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Retenção indevida de remuneração. Danos morais e materiais. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/9/2017).



    O debate sobre a devolução do prazo para o Estado do Amazonas recorrer da decisão do TJAM que inadmitiu o recurso especial interposto concomitantemente com o RE nº 1.052.071/AM (ocorrência ou não de preclusão e respeito ou não às regras legais de intimação da Fazenda Pública) não se instaurou, por óbvio, no RE nº 1.052.071/AM; tampouco é competência do STF decidir a matéria, seja em sede reclamatória com paradigma no referido recurso extraordinário (por ausência de aderência estrita), seja em sede recursal extraordinária (ante a natureza infraconstitucional do debate).



    É verdade que o provimento em sede recursal da competência do STJ (AI nº 4000126-28.2022.8.04.0000 e recurso especial ao qual se refere - reconhecendo a nulidade suscitada por inobservância de regra legal de intimação de ente público e a matéria legal suscitada no recurso especial interposto concomitantemente com o RE nº 1.052.071/AM) tem o potencial de repercutir no julgado indicado como paradigma nesta reclamatória; porém não em razão de descumprimento da autoridade do STF, mas para corrigir eventual erro no iter processual no Processo nº 0001664-52.2013.8.04.7300 (Processo nº 0000330-24.2014.8.04.0000 em segunda instância) ocorrido anteriormente ao processamento do RE nº 1.052.071/AM.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Ante o indeferimento liminar da inicial, difiro a análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, § 3º) para a hipótese de interposição de recurso dessa decisão.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente